Tribunal: TJDFT
Processo: 0739366-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. PENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração da executada não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo exequente e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 1.1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do col. STJ e deste eg. TJDFT.
2. No caso, a penhora de total do montante bloqueado ou em percentual maior, se tratando de proventos oriundos de aposentadoria, compromete a sua subsistência e a de sua família, tal como ofende sua dignidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.